Tribunal: CARF
Processo: 11610.007942/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.007942/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.225 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
OROZIMBO LOUREIRO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS
MÉDICAS
COM
NÃO
DEPENDENTE.
ALEGADO
DEPENDENTE, IRMÃ DO CONTRIBUINTE, NÃO RELACIONADO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, apenas as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou
com os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual.
Deve ser mantida a glosa referente as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte em favor de pessoa não constante ou não relacionada como
dependente em sua declaração de ajuste anual.
Despesas com pessoa não relacionada como dependente constituem-se em
mera liberalidade do sujeito passivo, não sendo passíveis de dedução da base
de cálculo do IRPF. Para a dedução é imprescindível relacionar o dependente
na declaração de ajuste anual e no caso de irmão ou irmã é necessário,
outrossim, comprovar a guarda judicial ou a curatela, quando maior, estando
incapaz mentalmente ou fisicamente para o sustento próprio e trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.007942/2009-01
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.225 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007942/2009-01

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o pedido deduzido na
impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: (...)
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL.
Considera-se intimado o contribuinte por via postal quando a intimação é recebida no
domicilio tributário eleito pelo contribuinte.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados e restrita aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, assim a
parcela comprovada deverá ser restabelecida.
DESPESAS MÉDICAS COM NÃO DEPENDENTE.
Mantida a glosa referente as despesas médicas realizadas pelo contribuinte em favor de
pessoa não constante como dependente em sua declaração de ajuste anual. Tais despesas
constituem-se em mera liberalidade do sujeito passivo, não sendo passíveis de dedução
da base de cálculo do IRPF.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A aplicação da multa de oficio decorre de expressa previsão legal, tendo natureza de
penalidade por descumprimento da obrigação tributária, não se revestindo das
características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso IV
do art. 150 da Constituição Federal.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
Havendo previsão legal para a aplicação da taxa SELIC, não cabe à Autoridade
Julgadora exonerar a cobrança dos juros de mora legalmente estabelecida.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela
qual os seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração/notificação de lançamento juntamente com as peças integrativas
juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação,
pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Notificação de Lançamento, (...), emitida em face do contribuinte
acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.225 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007942/2009-01

Imposto de Renda referente ao exercício de (...), ano-calendário de (...), na qual foi
apurado crédito tributário (...).

De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl.
(...), a autoridade fiscal procedeu à glosa do valor de R$ (...), deduzido indevidamente a
título de Despesas Médicas, por falta de comprovação, eis que o contribuinte
regularmente intimado não atendeu à intimação até a data da lavratura da Notificação.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Inconformado com o lançamento, o notificado, por intermédio de seu advogado
(Procuração a fl. ...), apresentou a impugnação de fls. (...), acompanhada da
documentação anexada às fls. (...), na qual alega, em síntese, que:

- não houve intimação válida, eis que o Impugnante é residente e domiciliado a
Avenida Professora (...) no (...), apartamento (...), Bloco (...), no Município de São
Paulo, Estado de São Paulo, e a intimação foi enviada para o endereço antigo do
Impugnante: Avenida Angélica no (...), (...) andar, no Município de São Paulo, Estado
de São Paulo, razão pela qual o procedimento fiscal está eivado de nulidade absoluta.
Nesse sentido, cita decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais;

- a Notificação de Lançamento deve ser cancelada, uma vez que a ausência de
intimação regular enseja a nulidade do procedimento fiscal, pois suprimiu do
Impugnante a oportunidade de comprovar a efetividade e adequação das deduções
realizadas;

- possui todos os documentos que comprovam que o valor que o valor relativo à
suposta dedução indevida de despesas médicas refere-se a despesas médicas do próprio
Impugnante e de sua irmã, que se encontra incapacitada fisicamente para o trabalho,
sendo, portanto, sua dependente;

- não cometeu qualquer infração que justificasse a aplicação da multa
confiscatória de 75%, por isso, a multa de oficio além do principal deve ser cancelada;

- é inaplicável a taxa SELIC aos créditos tributários, uma vez que esta não foi
criada por lei para fins tributários, entendimento esse ilustrado por decisão do Superior
Tribunal de Justiça que transcreve.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses
decididas.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, no que
se refere a dedução das despesas médicas relacionadas a sua irmã, que alega ser sua dependente,
conforme documentação, a despeito de erro formal na não inclusão na relação de dependentes da
declaração de ajuste anual, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar
o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.225 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007942/2009-01

É o que importa relatar.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto
n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta
adequada a representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado,
de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A lide remanesce tratando do lançamento de ofício suplementar tendo em vista a
glosa de dedução pleiteada a título de despesas médicas com dependente na declaração de ajuste
anual relativa ao ano-calendário em referência, isto em relação a glosa das despesas com a irmã
do recorrente, a qual ele alega ser sua dependente, a despeito de aduzido erro formal na sua não
inclusão na declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física. O recorrente,
inclusive, alega, dentre outros argumentos, erro material na decisão de piso, uma vez que não
enfrentou a documentação comprobatória da dependência.
Pois bem. No tocante as despesas médicas, a legislação tributária concede ao
contribuinte, por ocasião da declaração de ajuste anual, a possibilidade de deduzir da base de
cálculo do imposto de renda os pagamentos a este título incorridos durante o ano-calendário
consigo mesmo ou com dependentes, assim entendidos estes como sendo àqueles com relação de
dependência formal conforme dispõe a legislação e desde que estejam relacionados como
dependentes na declaração de ajuste anual.
Logo, como o próprio contribuinte confessa que não relacionou sua irmã como
dependente na sua declaração de ajuste anual, então não pode deduzir despesas com a mesma.
Ademais, caso tivesse relacionado sua irmã como dependente, teria que ser
comprovada a guarda judicial e a incapacidade da mesma, na forma do inciso V do § 1o do art.
77 do Decreto n.o 3.000, de 1999 (RIR/99), então vigente na época do fato gerador.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.225 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007942/2009-01

O CARF já decidiu neste sentido, conforme segue:
Acórdão CARF n.o 2402-011.355, de 09/05/2023
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa
física, apenas as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os dependentes
relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas com a efetividade
dos serviços prestados, mediante documentação hábil e idônea. (grifei)
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que
justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de
legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo,
considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se
reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do
recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo
em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 105
DF CARF MF
Original